Tribunal: TJMT
Processo: 1000359-55.2021.8.11.0020
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000359-55.2021.8.11.0020
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAULO CESAR CARVALHO DE OLIVEIRA - CPF: 899.223.281-00 (EMBARGADO), GUSTAVO GOMES GARCIA - CPF: 038.065.056-83 (ADVOGADO), SANDRA ALVES DA SILVA SOUZA - CPF: 535.371.571-34 (EMBARGANTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos, pois a decisão lhe foi desfavorável, o que não deve prosperar.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1000359- 55.2021.8.11.0020

EMBARGANTE:
SANDRA ALVES DA SILVA

EMBARGADOS:
PAULO CESAR CARVALHO DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração de provimento de recurso de apelação interposto por
SANDRA ALVES DA SILVA

contra sentença proferida em autos de
Ação de Embargos à Execução n.
1000359-55.2021.8.11.0020, da 2a Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT
, ajuizada contra
PAULO CESAR CARVALHO DE OLIVEIRA
, em que se julgou improcedente os embargos à execução e declarou extinto o feito com resolução de mérito.

A embargante diz que “
contradição a ser sanada no que se refere à necessidade de produção da prova testemunhal
”.

Defende que “
o v. Acórdão objurgado partiu da premissa equivocada ao fundamentar que “existe um negócio jurídico anterior ao contrato de arrendamento agropecuário, justamente onde a parte apelante alega ter sido o momento da prática da agiotagem, onerando a obrigação de pagar”.
”.

Aduz que, o “
Embargado não se desincumbiu de comprovar, cabalmente, por meio do menor indício, a alegada prática de agiotagem no negócio jurídico em questão, limitando-se, aliás, a meras acusações infundadas e alegações restritas ao campo da tergiversação
”.

Pede o acolhimento dos embargos (id. 169802159).

Em resposta, pede-se a rejeição dos embargos (id. 170277693).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração de provimento de recurso de apelação interposto por
SANDRA ALVES DA SILVA

contra sentença proferida em autos de
Ação de Embargos à Execução n.
1000359-55.2021.8.11.0020, da 2a Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT
, ajuizada contra
PAULO CESAR CARVALHO DE OLIVEIRA
, em que se julgou improcedente os embargos à execução e declarou extinto o feito com resolução de mérito.

A embargante diz que “
contradição a ser sanada no que se refere à necessidade de produção da prova testemunhal
”.

Cabem embargos de declaração nas seguintes hipóteses:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Entendo que, neste ponto, não existe contradição. Isso porque

restou esclarecido que
a decisão de julgamento antecipado foi precipitada, devendo ser oportunizada a produção de provas, com fixação dos pontos controvertidos e saneamento adequado do feito, diante das alegações de suposta

agiotagem constantes no autos.

Não houve julgamento de mérito no acórdão embargado, e sim o reconhecimento do cerceamento de defesa, e análise de demais pontos controvertidos nos autos, posto que a pratica de agiotagem demanda mais do que verificação da aplicação de juros e correção monetária.

Assim, entendo que o voto deve ser mantido tal como proferido.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos, pois a decisão lhe foi desfavorável, o que não deve prosperar.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2o, 3o e 4o do CPC:

“[...] § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023